Tribunal: TJMMG
Processo: 0003338-31.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - PECULATO-FURTO - SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA REDE ORGÂNICA DA INSTITUIÇÃO MILITAR - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR - ELEMENTOS DE PROVA HARMÔNICOS ENTRE SI E SUFICIENTES PARA A IMPOSIÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA - CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
- Se o arcabouço probatório apresenta provas harmônicas entre si e aptas a demonstrar que o militar subtraiu combustível pertencente à Polícia Militar para abastecer o seu veículo particular, impõe-se a sua condenação pelo crime de peculato-furto previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0003338-31.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 01/09/2022 Publicação: 12/09/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – PECULATO-FURTO – SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA REDE ORGÂNICA DA INSTITUIÇÃO MILITAR – ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR – ELEMENTOS DE PROVA HARMÔNICOS ENTRE SI E SUFICIENTES PARA A IMPOSIÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO. - Se o arcabouço probatório apresenta provas harmônicas entre si e aptas a demonstrar que o militar subtraiu combustível pertencente à Polícia Militar para abastecer o seu veículo particular, impõe-se a sua condenação pelo crime de peculato-furto previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença primeva e condenar o 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier pelo cometimento do crime de peculato-furto previsto no § 2º do art. 303 do Código Penal Militar, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Ficou vencido o Desembargador Jadir Silva, que negou provimento ao recurso. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sargento PM Wallace Luiz Xavier, em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] Em 4 de agosto de 2018, no interior do Quartel do 7º BPM, localizado em Bom Despacho/MG, o denunciado 3º Sgt PM Wallce Luiz Xavier, subtraiu, em proveito próprio, bem público, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. Apurou-se que, em 4 de agosto de 2018, no período vespertino, o denunciado deslocou-se ao quartel, mesmo estando de folga, alegando que realizaria manutenção na lâmpada do farol da viatura policial de prefixo 20891. Ao chegar ao quartel, o denunciado estacionou seu veículo particular em frente ao portão da seção de transportes e deslocou-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 até a intendência da 50ª Cia PM, solicitando ao 2º Sgt. PM Geraldo Majela da Silva as chaves da referida viatura. Conforme apurado, o denunciado abasteceu, com senha própria e fazendo uso de seu CPF, a viatura 20891, ás 17h56m da data do fato. Ocorre que, durante o abastecimento da viatura, o acusado encheu um galão de gasolina e utilizou esse combustível momentos após, para colocar no seu veículo particular. No momento em que colocava a gasolina do galão em seu automóvel, o 3º Sgt. PM Wallace Luiz Xavier foi visto pelo 3º Sgt PM Kendell da Silva, o qual fazia atividades físicas nos arredores do quartel e pelo 2º Sgt. PM Geraldo Majela da Silva. Conforme quadro expositivo de quilometragem da viatura confeccionado pelo chefe da seção de transportes, a menor média de consumo por quilômetro rodado foi a referente ao abastecimento feito pelo denunciado na data do fato, sendo de 4,23 km por litro, sendo a média de consumo deste veículo 10,12 KM/L, evidenciando assim que parte do combustível foi subtraído pelo acusado (fls. 121). Frente ao exposto, o denunciado 3º Sgt. PM Wallace Luiz Xavier encontra-se incurso no art. 303, § 2º (peculato-furto), do Código Penal Militar (Evento 3 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 14/08/2019 (Evento 3 – RECE-_DENUN16). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – 2º Tenente PM QOR Vantuir Martins Ferreira, 2º Sgt. PM Geraldo Majela da Silva, 2º Sgt. PM Kendell da Silva, Cabo PM César José de Souza, Cabo PM Dioney Júnio de Mendonça e Cabo PM Jean Teixeira Trindade (Evento 6) – e de defesa – Cabo PM Flávio Eduardo Souza Santos e Rodrigo dos Santos de Moraes (Eventos 43 e 76). Em seguida, o acusado foi interrogado (Evento 43 – VÍDEO4). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de cópia digitalizada, no modo fotografia, das imagens coligidas no Evento 3 – Peças IPM3, págs. 18 a 24, 87, Peças IPM4, págs. 220/226 e Peças IPM6, págs. 320/322 e da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) (justiça comum e militar) atualizadas do denunciado. Requereu, ainda, que fosse oficiado o Comando da 50ª Cia do 7º BPM para informar as funções detalhadas da P4; de quem era a atribuição para o abastecimento das viaturas em agosto de 2018; se havia livro de registro para anotação de quantidade de combustível no veículo antes dos e após os abastecimentos e, em caso positivo, encaminhar cópia do livro de combustível da VP 20.891 no dia 04/08/2018 (Evento 43 – ATA1). O MM. juiz a quo deferiu o primeiro e o segundo requerimento do Parquet, tendo os documentos sido coligidos nos Eventos 48, 52, 53, 56 e 57. Quanto ao terceiro requerimento, declarou que as informações já constam dos autos (Evento 3 – Peças IPM3, págs. 91 e 123 e Peças IPM6, pág. 123), motivo pelo qual indeferiu o pedido (Evento 47). A defesa nada requereu (Evento 51). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 65, 67 e 70). Concluída a instrução criminal, em 30/11/2021 reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao Ministério Público estadual, que requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do militar, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis: [...] por maioria de 04 votos a 01, absolver o réu 3º SGT PM WALLACE LUIS XAVIER, o fazendo nos termos do art. 439, alínea "e" do CPPM. Votou vencida a Juíza militar CAP PM Aline Germânio de Souza, que condenou o réu impondo pena definitiva de 04 anos e sete meses e cinco dias de reclusão (Evento 83). A leitura da sentença absolutória foi realizada na mesma data (Eventos 83 e 84). O Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, consoante se depreende do Evento 86. Em suas razões recursais, afirmou que a prova dos autos é clara no sentido de que o apelado praticou o crime capitulado no artigo 303, §2º (peculato-furto), do Código Penal Militar (CPM). Relatou que, a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas 2º Sgt PM Geraldo Majela Silva e Sgt PM Kendell da Silva, verifica-se que o apelado se deslocou até o 7º BPM, no seu dia de folga, e solicitou ao intendente, 2º Sgt. PM Majela, a chave da Viatura 20.891, para trocar uma lâmpada. Ato contínuo, solicitou a chave da seção de transporte, sob o argumento de que iria abastecer a viatura. Instantes depois, o apelado retornou e devolveu as chaves, sendo posteriormente visto pelas testemunhas abastecendo seu veículo particular com um galão de gasolina. Para corroborar o alegado, colacionou trechos dos depoimentos prestados pelas testemunhas retromencionadas – 3º Sgt Kendell e 2º Sgt PM Geraldo Majela da Silva. Salientou que a alegação do apelado de ter enchido o tanque do seu carro particular antes de abastecer a viatura não merece prosperar, haja vista que a testemunha 2º Sgt PM Majela foi clara ao afirmar que o apelado abasteceu o seu veículo momentos depois de já ter-lhe entregue as chaves da viatura e da seção de transportes. Mencionou que a situação foi repassada ao Tenente PM Marcos, comandante da 50ª Cia, que determinou a realização de uma auditoria no abastecimento, ficando constatados, a partir das fichas extraídas do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD), 13 (treze) abastecimentos na Viatura PMMG prefixo 20.891, no período compreendido entre os dias 27/07/2018 e 20/08/2018. Aduziu que o abastecimento feito pelo apelado ás 17h56min do fatídico dia foi justamente o que ensejou o menor rendimento da viatura, pois, segundo a quilometragem por litro realizada pelo Subtenente QPR Vantuir Martins Ferreira, gestor do posto do 7º BPM, a média registrada naquele dia foi de 4,23 Km/L, enquanto em situações normais esse número variaria entre 7.60Km/L e 11.44Km/L. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, concluiu que o baixo rendimento do combustível na viatura ocorreu porque parte da gasolina extraída da bomba foi utilizada no carro particular do apelado. Asseverou que não, há nos autos, qualquer outro elemento, que não o desvio do combustível, capaz de justificar o consumo excessivo de combustível da viatura no período subsequente ao abastecimento do apelado. Informou, inclusive, que os militares que utilizaram a viatura posteriormente afirmaram não ter percebido qualquer alteração no consumo do combustível. Segundo a ilustre representante do Ministério Público, o relatório que demonstrou o consumo excessivo da viatura após o abastecimento feito pelo acusado é acompanhado por outras circunstâncias que foram comprovadas nos autos e endossam o fato de que ele subtraiu o combustível. Nesse sentido, disse que: o suposto problema mecânico da viatura desafiava um serviço rápido de manutenção e poderia ter sido providenciado no dia anterior e não no dia de folga do acusado; a tarefa de abastecer a viatura competia ao intendente da Companhia; e o Cb Souza, último militar a sair com a viatura policial, informou, em sua vistoria, que a veículo estava com o tanque cheio. Alegou que os argumentos defensivos se mostram contraditórios e revelam uma tentativa do acusado de criar justificativas para se furtar da sanção penal. Quanto ao instante do abastecimento da viatura, informou que o Sgt PM Kendell não poderia relatar sobre a sua cronologia, considerando que não teria presenciado o momento em que a viatura foi abastecida. Além disso, salientou que a referida testemunha levou o fato tardiamente ao conhecimento de seu superior hierárquico e tentou alterar suas declarações em momento posterior, com o possível intento de não ser penalizado criminalmente, já que o fora administrativamente. Citou o depoimento da testemunha Cabo PM Flávio Eduardo de Souza Santos que informou ter-se encontrado com o apelado próximo à linha férrea que fica perto da entrada do quartel, não tendo, na oportunidade, percebido qualquer problema mecânico no veículo. Ademais, disse que as alegações apresentadas pela testemunha contradizem o argumento defensivo de que o automóvel do apelado, durante o trajeto para chegar ao quartel, começou a “engasgar” por falta de combustível. Destacou também o fato de haver um posto de combustível a menos de duzentos metros do 7º BPM, não se justificando, portanto, o deslocamento do apelado para o quartel, caso seu veículo estivesse realmente sem combustível. Na mesma esteira, alegou que os argumentos defensivos para justificar o galão de combustível que o acusado levava em seu porta-malas – para ser utilizado em emergências devido ao problema apresentado no odômetro do veículo, que impedia a medição do combustível e, ainda, para ser utilizado em uma roçadeira em seu sítio – se apresentam contraditórios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Salientou que o Cb PM PM Flávio Eduardo de Souza Santos afirmou que a mencionada roçadeira era utilizada em um sítio que seria comum a ambos, entretanto informou que o referido objeto, pertencente ao irmão da testemunha, já havia sido devolvido ao proprietário, há pelo menos um ano da data da apuração dos fatos. Já a testemunha Rodrigo, gerente de um posto de combustível, contrapôs os argumentos do acusado em relação à frequência com que ele abasteceria o galão reserva do porta-malas, ao afirmar que o abastecimento era feito de duas em duas semanas. Com esses argumentos, concluiu que as provas carreadas aos autos comprovam que o apelado abasteceu seu veículo particular com combustível pertencente ao posto orgânico do 7º BPM e que a dinâmica dos fatos ocorreu nos moldes da simulação realizada no Evento 9. Alegou que a absolvição do apelado se pautou na insuficiência probatória, embora tenha o juízo a quo reconhecido, em sua fundamentação, a existência de “muitos indícios que levam a crer que o acusado subtraiu combustível para abastecer seu veículo particular naquele dia”. Asseverou que o peculato é um dos tipos penais mais praticados às ocultas, destacando, ainda, que a prova da ocorrência desse crime é realizada pelos fatos e pelas circunstâncias do ilícito, como ocorrido no presente caso. Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do presente recurso e, consequentemente, pela reforma da decisão, para condenar o 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier nas iras do artigo 303, §2º, do CPM (Evento 91). A defesa apresentou suas contrarrazões de apelação, consoante se depreende no Evento 96. Em síntese, alega que o apelado exercia, na 50ª Cia do 7º BPM, no dia dos fatos, a função de P4, sendo ele o responsável por manter todas as viaturas em condição de uso. Segundo a defesa, o apelado tinha como costume comparecer ao quartel fora dos horários de expediente e aos finais de semana para resolver questões relacionadas à manutenção das viaturas, fato que pode ser comprovado nos depoimentos prestados pelas testemunhas Subtentente Vantuir Martins Ferreira, 1º Tenente Antônio Marcos Azevedo, Cb Polyana Arantes de Oliveira, Cb PM César José de Souza, Cb PM Jean Teixeira Trindade, Sgt PM Geraldo Majela da Silva, Marília Francelina de Oliveira Xavier, Cb PM Flávio Eduardo Souza Santos e Cb PM Ronei Mauro Silva – Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.100/2018 – Evento 3 – Peças IPM9 a Peças IPM13. Alegou que a SAD de Portaria n. 115.100/2018, instaurada para apurar possível cometimento de transgressão disciplinar, foi arquivada por ausência de provas. Destacou que durante as investigações da SAD, o apelado requereu que fosse apresentada pelo chefe da seção de transportes a média de quilometragem dos abastecimentos realizados na Viatura Pálio Weekend Adventure, de placa QPQ – 9798, nos últimos quinze meses, o que foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 feito, sendo constatadas médias abaixo de 4.23 Km/L e também variantes entre 5.00 e 6.00 Km/L. Aduziu que poucos dias após os fatos, a viatura apresentou novamente uma média muito próxima à da apresentada no dia 04/08/2018, a saber, dia 14/08/2018 (5.50 Km/L) e dia 25/08/2018 (4.88 Km/L). Dessa forma, afirmou não ser possível imputar ao apelado a prática do crime descrito na denúncia, haja vista que a viatura já apresentou, em outras ocasiões, médias de quilometragem abaixo da apresentada no dia dos fatos. Disse que a viatura estava com mais de 174.000 (cento e setenta e quatro mil) quilômetros rodados, em péssimas condições de uso e apresentando há mais de 30 (trinta) dias avaria no sistema de injeção eletrônica, o que pode ter contribuído para o alto consumo de combustível. Destacou que a testemunha que deu origem à denúncia alegou ter presenciado o apelado abastecer o seu automóvel às 17h17min, enquanto a ficha de abastecimento da viatura indica que o apelado manuseou a bomba de combustível às 17h56min, concluindo, portanto, que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelado abasteceu a viatura e, depois, o seu automóvel particular com um galão de combustível que o mesmo tinha costume de carregar em seu carro. Nesse contexto, requereu a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, alegando não haver provas capazes de sustentar a condenação. Por fim, requereu que sejam recebidas as contrarrazões de apelação e que seja mantida a sentença absolutória, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Em abalizado parecer, a e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se nos seguintes termos: [...] Pois bem, possui toda razão a diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu pelo crime de peculato furto, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que, aproveitando-se das facilidades decorrentes de sua função de policial militar, ele compareceu ao quartel do 7º BPM num dia de sábado em que estava de folga e, após solicitar a um colega de farda a chave da viatura policial 20891, abasteceu-a na bomba de combustível do local e aproveitou para também encher um galão que havia levado consigo, vindo, posteriormente, a colocar o combustível pertencente à Corporação em seu veículo particular. Muito embora o acusado tenha sustentado no interrogatório que a gasolina de seu carro acabou quando já se encontrava no interior do quartel e, em decorrência disto, utilizou o combustível acondicionado em um galão de sua propriedade para abastecê-lo (evento 43 - VÍDEO4 - 31:35 minutos e 35:18 minutos), resta evidente que tais alegações constituem uma vã tentativa de deturpar a realidade, não se podendo crer na versão por ele apresentada, uma vez que, além de os depoimentos testemunhais corroborarem o que foi narrado na denúncia, os fatos se deram nas dependências da Unidade Policial no dia em que o acusado estava de folga, daí se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 concluindo que ele efetivamente planejou ir até lá naquela data, justamente para conseguir abastecer o seu veículo particular. Por fim, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 91), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 3º Sgt PM WALLACE LUIS XAVIER nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar (Evento 8 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença primeva que absolveu o 3º Sargento PM Wallace Luiz Xavier, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. O apelado foi denunciado pela suposta prática do delito de peculato-furto, tipificado no §2º do artigo 303 do Código Penal Militar. Pois bem. Após detida análise do conjunto fático-probatório coligido aos autos, entendo que o inconformismo da ilustre representante do Ministério Público deve ser acolhido, pelos motivos que passo a expor. O 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier exercia, à época dos fatos, a função de P4 na 50ª Cia/7º BPM. Especificamente no dia dos fatos (04/08/2018 - sábado), mesmo estando de folga, deslocou-se até à Companhia com a justificativa de que procederia a manutenção no farol da viatura policial de prefixo 20.891 (placa OPQ 9798). Registra-se que não houve qualquer solicitação ou determinação para que o apelado fizesse a manutenção naquela data. O apelado estacionou seu veículo particular próximo ao portão da seção de transportes, solicitou ao intendente (Sgt Majela) a chave da viatura que iria consertar e, posteriormente, também a chave da seção de transporte, oferecendo-lhe para abastecer a mesma viatura. Em seguida, procedeu, com senha própria, ao abastecimento da viatura no Posto Orgânico do 7º BPM, e, durante a ação, colocou também combustível em um galão de gasolina que, posteriormente, foi utilizado em seu veículo particular. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse ponto, cumpre salientar que, apesar de o apelado ter alegado que, ao realizar a manutenção da viatura, o Sgt PM Majela solicitou-lhe que, caso constatasse a necessidade de abastecimento da viatura, o fizesse, verifica-se que a prova testemunhal não confirmou tal situação. Extrai-se do depoimento do Sgt PM Majela, que exercia a função de intendente na ocasião, que a suposta necessidade do abastecimento foi noticiada, na verdade, pelo apelado e, também, foi ele que questionou ao Sgt Majela se este possuía senha de abastecimento, senão vejamos: [...] Perguntado se o acusado foi acionado a comparecer na Companhia, respondeu que, ele chegou com o objetivo de consertar uma viatura que estaria com as lâmpadas queimadas, essa viatura seria utilizada no turno da noite ele era o P4 da Companhia ele era o responsável por esse tipo de coisa. Ele sempre era acionado quando tinha alguma urgência, alguma coisa inesperada e ele fazia manutenção também das viaturas que já estava programada as manutenções. Ele trocou as lâmpadas e constatou que a mesma precisava de abastecimento, constatou que ela tinha sido engarajada com pouco combustível como ela ia rodar a noite ela tinha que estar em condições. Ele perguntou se eu tinha a senha para abastecimento eu falei que não tinha e falei com ele que se precisasse a gente chamava o motorista que estava na rua, ele falou que ia abastecer porque ele tinha a senha e que não ia chamar o motorista para não causar transtorno. Perguntado se o intendente tinha acesso a essa senha, respondeu que, o intendente tem a senha de abertura do posto de combustível ele não era o intendente ele era o P4 e atualmente quem abastece a viatura é o motorista o próprio sistema libera. O motorista entra com os dados dele e o sistema libera. Na época já era assim por isso que ele me perguntou se eu tinha essa senha de motorista. Eu sou motorista e trabalhei um período na intendência aí eu tinha que ter uma senha de abertura de posto. Perguntado sobre a distância aproximada quando viu o acusado com o galão na mão, respondeu que, eu acredito que uns dez, doze metros. Eu vi ele abrindo o porta-malas e tirando o galão, ele me falou que tinha gasolina reserva por que o carro dele estava com problema (...) Evento 6, ÁUDIO/VÍDEO 5/9 Ademais, oportuno esclarecer que competia ao intendente a atribuição de realizar o abastecimento das viaturas, conforme se observa na Instrução Operacional n. 67, assinada pelo Comandante da 50ª Cia PM/7º BPM (Evento 3, PEÇAS IPM3, pág. 91). Certo é que restou demonstrado nos autos que o 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier, no dia 04/08/2018, às 17:52, com a justificativa de que iria abastecer a viatura policial de prefixo 20.891, placa OPQ 9798, extraiu, da bomba de abastecimento do Posto Orgânico do 7º BPM, 25,5 litros de combustível, conforme se infere do relatório do Sistema de Gestão Total de Abastecimentos (SGTA) e do extrato do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD), evento 3, PEÇAS IPM3. Na mesma oportunidade, o apelado foi visto pelas testemunhas 3º Sgt PM Kendell da Silva e 2º Sgt PM Geraldo Majela da Silva abastecendo seu veículo particular, estacionado próximo à seção de transportes, com um galão de combustível. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ademais, além do fato de estar o apelado de folga e de não ser sua responsabilidade funcional o abastecimento da viatura, temos que restou demonstrada a ausência de necessidade de tal abastecimento. E digo mais, na verdade, restou demonstrado que o tanque de combustível da viatura policial de prefixo 20.891 não comportava, em 04/08/2018, a adição dos 25,5 litros que foram extraídos pelo apelado. A prova documental produzida é cristalina nesse sentido. A escala de viatura do mês de agosto de 2018 demonstra que a viatura policial de prefixo 20.891 estava empenhada para o 3º turno na região de patrulhamento oeste (evento3, PEÇAS IPM3, pág. 86). Extrai-se da ficha de vistoria diária de viatura n. 844443, assinada pelo motorista Cb Souza e pela vistoriadora Cb Polyana, referente à viatura policial de prefixo 20.891, que, no dia 03/0/2018, ao final do 3º turno, a viatura apresentava o tanque cheio e a marcação do odômetro de 174522 (evento3, PEÇAS IPM3, pág. 16). A ficha de movimentação da viatura confirma que, ao final do turno de serviço do dia 03/08/2018 e no início do turno do dia 04/08/2018, a viatura policial de prefixo 20.891 apresentava a marcação de odômetro em 174522. Ademais, o argumento defensivo de que o combustível extraído pelo apelado foi colocado na viatura, e não no galão para uso particular, pois o apelado teria abastecido o seu carro particular antes do abastecimento da viatura, não encontra respaldo nos autos. Observa-se que a testemunha Sgt PM Majela confirmou em juízo o seu depoimento prestado em sede inquisitorial, quando descreveu de forma detalhada a dinâmica dos fatos, confirmando que o abastecimento do veículo particular com o galão de combustível ocorreu após a entrega da chave da seção de transporte, senão vejamos: ao final da tarde, por volta das 17 horas, não sabendo precisar ao certo, chegou à intendência o investigado que pediu a chave de uma viatura que estava com a lâmpada do farol queimada, [...] QUE o depoente então emprestou a chave para o investigado; [...] QUE o investigado então pegou a chave da seção de transportes alegando que teria que abastecer a viatura. QUE então o depoente falou para o investigado: "Ó, eu não tenho senha, se você puder abastecer a viatura pra mim, ou então vou ter que chamar um outro motorista que estiver no turno”, que então o investigado falou que abasteceria a viatura em razão de possíveis transtornos que causaria tirar um motorista do turno; QUE não visualizou o investigado abastecer a viatura; QUE então o investigado devolveu a chave da seção de transportes e da viatura para o depoente; que então passado algum tempo viu a luz da sala de instrução acessa; que então foi até o hall que dá acesso a sala da administração da 50a Cia e viu que a luz daquela sala também estava acessa; que então aproveitou a situação e chegou até porta principal de acesso à Companhia; que então visualizou o Sgt Wallace próximo do seu veículo que estava entre o antigo rancho e a seção de transportes; que então o investigado olhou para o depoente e disse as seguintes palavras "ô Majela, meu carro acabou a gasolina aqui, sorte que em ando com um galãozinho de reserva, sorte que eu ando com um galãozinho de reserva, o marcador de combustível do carro não está funcionando” (evento 3, Peças IPM 3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em juízo, o Sgt PM Majela confirmou os depoimentos prestados em sede inquisitorial e disse também que: [...] Perguntado se viu o acusado com um galão na mão, respondeu que, eu vi ele abrindo o porta malas do veículo dele, vi ele tirando um galão, ele falou que o combustível dele tinha acabado, que o veículo dele estava com um problema no marcador e que ele sempre andava com uma reserva dentro do veículo dele porque caso o combustível viesse a acabar. Perguntado se o galão estava cheio ou vazio, respondeu que, não deu para perceber por que eu estava de longe e o galão não era totalmente transparente (...) alguma coisa tinha no galão, mas, eu não posso afirmar a quantidade e nem o material que tinha lá dentro (...).Perguntado sobre a distância aproximada quando viu o acusado com o galão na mão, respondeu que, eu acredito que uns dez, doze metros. Eu vi ele abrindo o porta-malas e tirando o galão, ele me falou que tinha gasolina reserva por que o carro dele estava com problema (....) – evento 6, AUDIO/VÍDEO 5/9 No mesmo sentido, percebe-se que o Sgt PM Kendell, em sede de Inquérito Policial Militar, apresentou a seguinte narrativa: Que foi o depoente que presenciou e também fez a denúncia junto ao Ten PM Marcos, Comandante da 50a Cia do fato apurado no presente procedimento; que naquela data, dia 04Ago18, iniciou sua atividade física com sua bicicleta, as 16h12min, conforme aplicativo Strava, e as 17h17min visualizou o investigado proceder o abastecimento de seu veículo particular próximo da entrada da seção de transportes, mais precisamente entre o muro e o poste da CEMIG que fica ao lado da seção de transportes; que achou a situação estranha, mas continuou sua atividade física, [...]; que continuou sua atividade física por um período de 03h45min de atividade; que após visualizar o investigado, percebeu que seu veículo permaneceu naquele local por mais um tempo, sabendo dizer que quando o veículo já não estava mais naquele local já era noite,[...] que encerrou suas atividades já era quase 20 boras; que como estava de férias não teve como repassar de imediato o fato ao Tenente Comandante da Companhia; que no dia 13Ago18, como estava de serviço de 05h30min ás 14 horas tão logo teve contato com o Ten Marcos na parte da manhã anunciou os fatos conforme relato; que sugeriu ao Ten Marcos confirmar junto ao sistema se seria possível alguma irregularidade uma vez que o depoente não conhece o funcionamento do sistema de abastecimento da Polícia Militar, para formar um juízo de opinião a respeito dos fatos; que gasta aproximadamente dois minutes para dar cada volta no percurso de 700 metros linear no complexo do 7° BPM; que se o Sgt Wallace tivesse abastecido a viatura com certeza visualizaria, que não viu a viatura parada na bomba e o investigado abastecendo a mesma viatura; que não visualizou o investigado abastecer viatura no período em que esteve na sua atividade de "pedalada”; que achou estranho o investigado abastecer o veículo próximo da seção de transportes porque há um posto de combustível a aproximadamente 200 metros do local onde o carro estava estacionado; que não viu o investigado abastecer a viatura, não viu o investigado abastecer o recipiente de plástico, mas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 que viu o portão da seção de transportes aberto. (evento 3, PEÇAS IPM 6, pág.63). Na mesma esteira, a testemunha confirmou em juízo ter visto o apelado abastecer o seu veículo particular com um galão. É importante observar ainda que a motivação apresentada pelo apelado para justificar o seu deslocamento até a Companhia, em um sábado de folga e sem qualquer determinação para fazê-lo naquela data, foi a troca de uma lâmpada da viatura policial de prefixo 20.891. Entretanto, a prova oral produzida demonstrou que tal “problema”, na verdade, era um “mau contato” na lâmpada que era resolvido com um simples “tapa” no farol. Nesse sentido, foi o depoimento do Cb PM César José de Souza, senão vejamos: Confirma os depoimentos prestados anteriormente. [...] Perguntado se a viatura pode sair da garagem com lâmpadas queimadas, respondeu que, no caso dessa viatura ela estava apresentando esse problema que como eu disse no meu depoimento, era um mau contato, aí a gente dava um tapa e ela ligava, mas pelo procedimento correto se ela estiver com lâmpada queimada ela não saí. (evento 6, ÁUDIO/VÍDEO 14/17). Corrobora o depoimento do Cb Souza a ficha de vistoria diária de viatura n. 844443, assinada pelo motorista Cb Souza e pela vistoriadora Cb Polyana, ou seja, a viatura policial de prefixo 20.891 foi utilizada no 3º turno de serviço do dia 03/08/2018 sem apresentar qualquer defeito mecânico ou de funcionamento (evento3, PEÇAS IPM3, pág. 16). Nesse sentido, percebe-se que não havia uma urgência na solução do “problema” apresentado no farol da viatura, o que poderia justificar que a manutenção fosse realizada pelo apelado no seu dia de folga. Outro ponto que, ao meu ver, merece destaque é a planilha confeccionada pela Administração, por meio da qual, a partir do conhecimento dos fatos e com a finalidade de apurar a média de quilometragem realizada pela viatura de acordo com os abastecimentos realizados, constata-se que o abastecimento realizado pelo apelado, com 25,5 litros e 108 KM rodados resultou na menor média apresentada, ou seja, 4,23, no período de 27/07/2018 a 10/08/2018 (evento 3, PEÇAS IPM 3, pág. 19). Nesse contexto, entendo que o fato de não haver testemunha que tenha presenciado que o abastecimento do carro particular do apelado se deu com o combustível retirado da bomba da rede orgânica da PMMG, os elementos de prova supramencionados são harmônicos e suficientes para fazê-lo. Em outras palavras, restou demonstrado que o acusado, em um dia de folga, foi até o quartel, com a justificativa de que iria proceder a manutenção em uma viatura, demanda essa que não apresentava urgência, tampouco fora ordenada para aquela data. Na oportunidade, utilizando-se de senha própria, teria supostamente efetuado na rede orgânica da PMMG o abastecimento dessa mesma viatura (atribuição essa que comprovadamente não era de sua competência). Além disso, restou demonstrado que a referida viatura não necessitava de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 abastecimento, tampouco suportava a quantidade de combustível que fora subtraída pelo acusado, já que registrava que o tanque de combustível estava cheio. Por fim, na mesma ocasião, o acusado foi visto, no quartel, próximo da entrada da seção de transportes (local onde fica a bomba de combustível) abastecendo o seu veículo particular com um galão. Pelo exposto, perfazendo um cotejo do conjunto fático-probatório carreado aos autos, entendo que os elementos e circunstâncias supramencionados se encontram aptos a comprovar que o 3º Sargento PM Wallace Luiz Xavier, na data dos fatos, compareceu ao quartel, em um dia de folga, com a justificativa de realizar a manutenção de uma viatura que não demandava urgência. Na ocasião, foi registrado que ele promoveu o abastecimento de uma viatura, no posto orgânico da fração, a qual apresentava o apontamento de já estar abastecida. Ainda, na mesma oportunidade, foi visto abastecendo seu veículo particular utilizando-se de um galão. Em outras palavras, o apelado, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua qualidade de militar, subtraiu, em proveito próprio, gasolina da bomba de abastecimento do Posto Orgânico do 7º BPM. Dessa forma, tal conduta se amolda em sua inteireza ao preceito primário previsto no § 2º do art. 303 do Código Penal Militar: Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: [...] § 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. Enio Luiz Rossetto define o tipo objetivo em comento sob os seguintes termos: O § 2º define o peculato-furto, que difere do peculato-apropriação e do peculato-desvio porque o sujeito ativo não tem a posse ou a detenção do dinheiro, do valor ou do bem móvel. A segunda diferença reside na ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas. A conduta de subtrair aproxima o peculato-furto do furto. A terceira diferença é que o agente se vale da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. A facilidade “é qualquer circunstância de fato que lhe proporciona praticar a subtração da coisa”, notadamente, “o faço ingresso ou acesso à repartição ou local onde se achava a coisa subtraída”. Considerou-se facilidade proporcionada pela condição de militar “o livre acesso à reserva de armamentos para receber e devolver armas. Já propiciado por tal condição, foi o crime ainda mais facilitado pela circunstância de o agente estar designado peara missão fora do quartel, que autorizava receber arma”, ou que pelo exercício da função tinha acesso à bomba de gasolina da unidade e tentou dela subtrair combustível para abastecer veículo particular (in TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Código Penal Militar Comentado, 2. ed. rev. Atual. e ampl.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p.1.029) No mesmo sentido, segue o entendimento jurisprudencial: [...] Na figura do peculato-furto ou no peculato impróprio, o bem a ser subtraído não precisa estar sob a posse do agente, basta que a função lhe facilite a prática delitiva. É a situação ocorrida nos presentes autos. Os Réus, militares da ativa do Exército, ao serem designados para a missão na embarcação Tefé, valeram-se da facilidade desempenhada e subtraíram combustível num total de 28.000 (vinte e oito mil) litros de gasolina para fins de comercialização, na média de R$ 2,00 (dois reais) a 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) o litro, causando um prejuízo de R$ 56.000,00 (cinquenta seis mil reais) a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem acréscimo de juros. Descabe a figura do delito de furto, previsto no art. 240 do CPM, porque evidente a facilitação da empreitada criminosa em virtude da função de militar dos Apelantes, à época. Portanto, tipicidade devidamente configurada do crime de peculato. Inexistem nos autos quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão da antijuridicidade (legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal) ou de ilicitude. [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 0000186-44.2012.7.12.0012. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Publicação: 01/12/2017) EMENTA: Incide em peculato-furto tentado o policial militar que, no exercício de função que lhe conferia acesso à bomba de gasolina da unidade, tenta subtrair combustível pertencente à Polícia Militar para abastecer veículo particular, mas é flagrado por superior hierárquico. Constitui agravante de aplicação obrigatória a circunstância de o policial militar cometer o crime quando de serviço (TJMSP – Apelação Criminal n. 005587/2006 – Relator Des. Paulo Adib Casseb, Julgamento 30/03/2010) EMENTA: Incide no crime de peculato-furto o policial militar que subtrai combustível, em proveito próprio, quando do abastecimento de viaturas (TJMSP – Apelação Criminal n. 005321/2004, Relator Des. Orlando Eduardo Geraldi, julgamento 28/05/2009). Por tais razões, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença primeva e condenar o 3º Sargento PM Wallace Luiz Xavier pelo cometimento do crime de peculato-furto, previsto no §2º do artigo 303 do Código Penal Militar. Passo então à dosimetria da pena. Perfazendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão, a qual torno definitiva em face da ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e também de causas de aumento e/ou diminuição da pena. Para se estabelecer o regime de cumprimento da pena, a legislação penal militar é omissa, motivo pelo qual, por analogia, aplico a legislação ordinária. Assim, atento ao que estabelece o art. 33, §2º, alínea TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 “c”, do CP, e as circunstâncias em que os fatos se deram, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, c/c o art. 69 do CPM, fixo ao réu o regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Com a devida vênia aos eminentes desembargadores que me antecederam, ouso divergir quanto à condenação do 3º Sgt PM Wallace Luís Xavier, porquanto entendo que deve prevalecer a respeitável sentença absolutória. Segundo os termos da denúncia, o apelado, no dia 4 de agosto de 2018, no interior do Quartel do 7º BPM, localizado em Bom Despacho/MG, teria, em tese, subtraído, em proveito próprio, bem público, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. Segundo o nobre Parquet, o militar teria se deslocado ao quartel, mesmo estando de folga, alegando que realizaria manutenção na lâmpada do farol da viatura policial de prefixo 20891. E, ali, teria estacionado seu veículo particular em frente ao portão da seção de transportes se deslocado até a intendência da 50ª Cia PM, solicitando ao 2º Sgt PM Geraldo Majela da Silva as chaves da referida viatura. De posse das chaves, o 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier teria abastecido, com senha própria e fazendo uso de seu CPF, a viatura 20891, às 17h56m da data do fato. O Ministério Público afirma que, nesse momento, durante o abastecimento, o apelado encheu um galão de gasolina e utilizou esse combustível momentos após, para colocar no seu veículo particular. Constou na denúncia que o 3º Sgt PM Kendell da Silva e o 2º Sgt PM Geraldo Majela da Silva teriam visto o apelado colocar gasolina do galão em seu automóvel. E, para corroborar com a premissa da ocorrência do peculato-furto, o chefe da seção de transportes daquela Unidade Militar teria confeccionado um quadro expositivo de quilometragem da viatura e apurado a menor medida de consumo por quilômetro rodado – 4,23 KM por litro –, na data do fato em que o apelado teria abastecido a viatura, sendo, sendo a média de consumo deste veículo 10,12 KM por litro, o que, a seu ver, evidencia que parte do combustível foi subtraído pelo militar acusado. Pois bem. Da leitura dos autos do processo eletrônico, no meu modesto entendimento, não se formaram provas suficientes para a conclusão sobre a realização dos elementos do tipo penal de peculato-furto – art. 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM) – na forma descrita na denúncia. Insurge-se o Ministério Público em face da sentença absolutória, com fundamento, especialmente, nos depoimentos prestados pelas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 testemunhas 2º Sgt PM Geraldo Majela Silva e 3º Sgt PM Kendell da Silva. Na verdade, tem-se que, se no momento da conclusão de Inquérito Policial Militar, o Ministério Público entendeu que havia indícios para instauração da ação penal, baseado nas oitivas das ditas testemunhas, considerando que elas teriam presenciado a suposta subtração da gasolina pelo apelado, é que se percebe, em juízo, que essas provas orais não permitiram a conclusão de ocorrência de qualquer delito ou transgressão disciplinar. No que tange à existência de transgressão disciplinar, saliento constar dos autos uma cópia integral da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de n. 115.100/2018/7º BPM, instaurada em desfavor do 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier pelos mesmos fatos, sendo tal SAD, ao final, devidamente arquivada pelo Comandante do 7º BPM (Evento 3 – PEÇAS IPM 9/PEÇAS IPM 10/ PEÇAS IPM 11/ PEÇAS IPM 12, e PEÇAS IPM 13, páginas 1/69). Conforme ressaltou o excelentíssimo magistrado “a quo”, na sentença lavrada em ata de Evento 84, as testemunhas que supostamente teriam presenciado o fato, sendo o Sgt PM Geraldo Magela da Silva (Evento 6- VÍDEO 05) e o Sgt PM Kendell da Silva (Evento 6 – VÍDEO 10), não afirmaram ter presenciado o apelado abastecer o veículo particular com combustível da Corporação. Destaco os depoimentos prestados no IPM, in verbis: 2º Sgt PM Geraldo Majela da Silva (Evento 3 – PEÇAS IPM6, páginas 93/95 e Evento 6 – VÍDEOS 5, 6, 7, 8 e 9): Declarou QUE confirma na íntegra as declarações prestadas nas fls. 61 a 64; QUE ratifica que foi procurado pelo Sgt Wallace em data anterior de sua audição em sede do presente IPM; QUE o Sgt Wallace esteve na casa do declarante, mas que o declarante não estava em casa; QUE tomou conhecimento que o Sgt Wallace esteve na sua casa através da sua esposa, mas que o declarante não se encontrava em sua residência; QUE a esposa do declarante comentou que o Sgt Wallace havia estado em sua residência e que somente comentou desta forma; QUE foi procurado pelo Sgt Wallace em data anterior, em sua residência e em uma segunda oportunidade, ambas antes do depoimento da testemunha junto ao presente IPM; QUE o Sgt Wallace procurou o declarante em sua residência em duas oportunidades; QUE o Sgt Wallace disse para o declarante que ele estava sendo indiciado em lnquérito Policial Militar; "que, se o declarante recordava da ocasião em que ele esteve na intendência e teria pegado a chave de uma determinada viatura”, a qual não se recorda, com o declarante; “que na ocasião alegou que precisava consertar a viatura, pois a viatura estava escalada para trabalhar no período noturno; que se o declarante recordava dele ter visto ele, o Sgt Wallace, retirar de dentro do porta malas do seu carro um galão e ter comentado com o declarante que o marcador de combustível do carro não funcionava, e que em razão disso, andava sempre com uma reserva no porta malas, se o declarante se recordava de tal fato?” QUE o Sgt Wallace, após fazer as considerações, perguntou para o declarante se ele recordava se era aquilo mesmo que havia ocorrido, tendo o declarante respondido que era aquilo mesmo, inclusive ratifica que visualizou o Sgt Wallace TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 retirar o galão do porta malas de seu carro particular; Perguntado, respondeu que não se recorda ao certo, mas que o Sgt Wallace pediu a chave da viatura para consertá-la e que passados alguns instantes retomou e disse para o declarante que a viatura precisava de ser abastecida; QUE então o declarante disse que precisava chamar um motorista com senha, pois o declarante não tinha senha; QUE então o Sgt Wallace se prontificou a abastecer a viatura; QUE então o declarante falou que o Sgt Wallace podia abastecer a viatura; QUE não se recorda se visualizou o Sgt Wallace retirando o galão de dentro do porta malas, se foi antes ou depois de abastecer a viatura que o Sgt Wallace havia consertado. Perguntado, respondeu que quando o Sgt Wallace foi em sua residência e o procurou para conversar sobre a audição que o declarante teria naquele dia, que o declarante deseja afirmar e esclarecer que de modo algum sentiu-se pressionado ou intimidado com a presença do Sgt Wallace ou com o pedido que ele na ocasião Ihe fez; QUE inclusive deseja ratificar que caso tivesse sido pressionado de alguma maneira, teria tornado as providências cabíveis contra o Sgt Wallace, inclusive se fosse necessário, daria voz de prisão para o Sgt Wallace, fato já explicado pelo declarante no primeiro depoimento ocorrido em razão dos fatos. E como nada mais disse e nem Ihe foi perguntado, deu ao Encarregado deste inquérito por findo o presente interrogatório que iniciado as 09h20min, foi encerrado as 10h10min do mesmo dia, o qual depois de lido e achado conforme assina com a testemunha e comigo Stefanny Nadielle Marinho Leite Cristimans, 2° Sgt PM, servindo de escrivã, que o subscrevo. 2º Sgt PM Kendell da Silva (Evento 3 – PEÇAS IPM 6, páginas 96/98 e Evento 9 – VÍDEOS 10, 11, 12 e 13): Respondeu que confirma na íntegra o depoimento prestado em data de 27 de agosto do ano de 2018 em sede do presente inquérito, fls. 48 a 51. Perguntado, respondeu que ratifica o depoimento prestado em sede do presente IPM. Perguntado se visualizou o Sgt Wallace abastecer a viatura 20891, respondeu que ratifica o depoimento prestado em 27 de agosto do ano de 2018, que com relação à pergunta, não deseja manifestar nada além do que declarou. Perguntado novamente, em razão de o Sgt Wallace ter declarado que havia abastecido a viatura no período em que a testemunha estava fazendo atividades de pedaladas, se viu o Sgt Wallace abastecer a viatura 20891, fato ocorrido às 17h56min, respondeu que ratifica o depoimento prestado em 27 de agosto do ano de 2018 e não tem mais nada a esclarecer sobre a pergunta feita pelo encarregado do IPM. Perguntado o motivo pelo qual visualizou o Sgt Wallace nas proximidades da bomba de abastecimento do Quartel no dia 04 de agosto de 2018 e só foi anunciar o fato ao Comandante da 50 Cia no dia 13 de agosto de 2018, respondeu que ratifica as declarações prestadas no dia 27 de agosto do ano de 2018 em sede do presente lnquérito, fls. 48 a 51, e que no dia do depoimento sabia a distância de sua residência até a sede da Companhia, mas que neste memento não sabe dizer a distância, que inclusive deseja salientar que o aplicativo Strava pode determinar a distância, que inclusive deseja relatar que disponibilizou o aplicativo ao encarregado, mas que entende que o aplicativo não foi utilizado pelo encarregado. Perguntado se visualizou o Sgt Wallace abastecer o veículo particular com combustível do Quartel, respondeu que não visualizou. Perguntado, respondeu que não visualizou o Sgt Wallace abastecer qualquer galão naquele dia 04 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 de agosto de 2018 com combustível do quartel. Perguntado, respondeu que não visualizou o Sgt Wallace abastecer viatura da PMMG no posto orgânico de combustível da PMMG naquele dia 04 de agosto de 2018. Tendo a testemunha, Sgt Kendell da Silva, sido, informado no momento da presente audição pelo encarregado, que o Sgt Wallace declarou em seu depoimento que abasteceu a viatura às 17h56min do dia 04 de agosto de 2018, se ainda assim não viu o Sgt Wallace abastecer a viatura, respondeu que não visualizou o Sgt Wallace abastecer a viatura e deseja ratificar o depoimento anterior; que deseja acrescentar que o aplicativo “Strava” permite visualizar os locais/coordenadas geográficas onde o depoente estava em cada momento de sua atividade de pedalada; que inclusive nesta data através de seu advogado deseja fazer juntar uma petição/informando onde consta um relatório pericial de toda a atividade denominada pedalada realizada no dia da atividade, cita-se: dia 04 de agosto de 2018, gravada pelo aplicativo Strava; Perguntado, respondeu que o laudo pericial foi produzido por um bacharel em Sistemas de Informado e que encontra-se em todas as laudas assinado pelo depoente. Perguntado se o perito que produziu o presente laudo possui algum laço familiar com o declarante, respondeu que o perito que produziu o laudo, através do aplicativo Strava, é seu irmão de sangue. Perguntado o motivo pelo qual o laudo pericial não este assinado pelo perito, respondeu que o laudo original encontra-se anexado a uma Sindicância Administrativa Disciplinar que teve como encarregado o Sgt Alexandre da Seção de Inteligência do 7° BPM; que inclusive deseja solicitar a este encarregado que faça juntar aos autos do presente IPM os autos produzidos peio Sgt Alexandre. Foi solicitada a presença do Presidente da OAB, Alexandre Simão de Araújo, inscrição 76431-MG, pelo advogado do depoente, tendo o mesmo comparecido no depoimento e sido atendido em seus anseios e anseios do declarante e de seu advogado em sua totalidade. E como nada mais disse e nem Ihe foi perguntado, deu ao Encarregado deste inquérito por findo o presente interrogatório que iniciado as 10h20min, foi encerrado as 11h20min do mesmo dia, o qual depois de lido e achado conforme assina com a testemunha e comigo Stefanny Nadielle Marinho Leite Cristimans, 2° Sgt PM, servindo de escrivã, que subscrevo. Em juízo, as testemunhas firmaram depoimento no sentido de não haver presenciado o apelado ter abastecido o seu carro particular com a gasolina destinada à Corporação Militar. Sobre a existência de problemas na viatura que teriam levado o apelado ao Batalhão no dia dos fatos, bem como a possibilidade de alteração do consumo de combustível da viatura policial em dias próximos, tem-se que a testemunha 2º Ten PM QPE Vantuir Martins Ferreira, em juízo (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS 17, página 63 e Evento 6 – VÍDEO1/VÍDEO2/VÍDEO3/VÍDEO4), confirmou a versão do apelado sobre a existência de problemas na viatura e também ser possível a variação de consumo de gasolina sem que houvesse qualquer desvio de combustível, ratificando, assim, o depoimento prestado por ela no IPM (de páginas 40/44 de Evento 3 – PEÇAS IPM3), a saber: [...] PERGUNTADO, RESPONDEU QUE já viu o Sgt Wallace fazendo abastecimento e manutenção de viaturas em horários de folga e paisana; PERGUNTADO, RESPONDEU QUE mesmo sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 gestor não suspeitou e nem fez média de abastecimento em outras oportunidades em razão de acreditar que não fosse possível retirar combustível, excetuando-se o 0800 e a maneira convencional; PERGUNTADO, RESPONDEU QUE viu o Sgt Wallace fazer abastecimento de viaturas fora do horário do expediente e à paisana, mesmo porque o investigado é o P4 da Companhia e uma de suas atribuições é proceder a manutenção preventiva das viaturas PERGUNTADO, RESPONDEU QUE é mecânico há trinta anos; PERGUNTADO, RESPONDEU QUE é possível uma viatura apresentar médias de consumos variadas de acordo com a via trafegada, o motorista do veículo, a calibragem de pneus e o estado da viatura no momento. Dada a palavra à defesa, pelo defensor foi perguntado se mecanicamente é perfeitamente possível, a exemplo da planilha de lavra do depoente, a viatura 20891 apresentar no dia 03 de agosto de 2018 um consumo de 7.46 km por litro, no dia 04 de agosto de 2018 apresentar um consumo de 4.23 km por litro e no dia 05 de agosto de 2018 apresentar uma média de consumo de 6.38 km por litro de combustível, sendo respondido que é possível, que salienta o depoente que isso não é somente na viatura 20891, 6 qualquer veículo. Perguntado pela defesa respondeu que o Sgt Wallace nunca perguntou ao depoente sobre abastecimentos tanto na modalidade normal quanto na modalidade de contingência. Perguntado pela defesa respondeu que na simulação feita de abastecimento de galão no dia 23 de agosto de 2018, se foi conseguido na primeira vez, tendo o depoente respondido que sim, abasteceu o galão da primeira vez; Perguntado pela defesa respondeu que a dirigibilidade do motorista influencia no consumo de combustível de veículos. Perguntado pela defesa respondeu que não sabe falar se outros militares sabiam que era possível abastecer viaturas e retirar combustível da bomba colocando-as em galões ou recipientes, excetuando-se a modalidade convencional ou de contingência. Perguntado pela defesa respondeu que a luz da injeção eletrônica da viatura estava acendendo a mais de um mês, fato de conhecimento do depoente e repassado ao investigado para realizar o reparo através de recurso da Prefeitura, em razão da escassez de recurso do Estado. Perguntado pela defesa respondeu que problemas na injeção podem ocasionar aumento de consumo de combustível, isto em razão de existir no veículo um dispositivo nominado sonda lambda que faz a leitura de funcionamento do veículo e fornece mais ou menos combustível conforme necessidade do motor. Perguntado pela defesa respondeu que conhece o Sgt Wallace a mais de dez anos. Perguntado pela defesa respondeu que nunca ouviu nenhum comentário de fato que desabone o Sgt Wallace. Perguntado pela defesa respondeu que o local de abastecimento das viaturas é um local que permite boa visibilidade por parte das pessoas que transitam no pátio do complexo do Batalhão. Perguntado pela defesa respondeu que não houve suspeita em data pretérita de fraude no abastecimento de viaturas praticadas pelo investigado. Perguntado pela defesa respondeu que o investigado, em outras oportunidades, procurou o depoente para resolver problemas em viaturas em finais de semanas e feriados, tendo esclarecido ainda que acredita que desta vez não procurou o depoente por ter sido um problema de fácil resolução, cita-se: mau contato em Iâmpada de farol. Perguntado pela defesa respondeu que no dia dos fatos, no momento do abastecimento da viatura, se o investigado tivesse efetuado o abastecimento de um galdo de combustível avulso, teria grande possibilidade ter sido visto por pessoas que transitam pelo pátio do quartel e também por outros motoristas que abastecem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 veículos do Estado naquele posto de abastecimento. E como nada mais disse e nem Ihe foi perguntado, deu ao Encarregado deste Inquérito por findo o presente interrogatório que iniciado as 13h00min, foi encerrado as 14h40min do mesmo dia, o qual depois de lido e achado conforme assina com a testemunha e comigo Stefanny Nadielle Marinho Leite Cristimans, 2° Sgt PM, servindo de escrivã, que subscrevo. De igual modo, o Cabo PM César José de Souza confirma a existência de problemas no farol da viatura nos dias anteriores ao fato (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS 17, página 66 e Evento 6 – VÍDEO14/VÍDEO15/VÍDEO16 e VÍDEO17). Aliados a isso, os depoimentos do 2º Ten PM QPE Vantuir Martins Ferreira e demais militares trazem que o apelado se dirigia ao Batalhão em dias de folga para verificar problemas nas viaturas, por ser uma de suas funções (P4 da 50ª Cia PM do 7º BPM). De outro lado, não há como afirmar que o baixo rendimento do combustível na viatura ocorreu porque parte da gasolina extraída da bomba foi utilizada no carro particular do apelado, como faz acreditar a nobre representante do Parquet. Ainda nesse aspecto, razão assiste à defesa quanto ao fato de que, durante as investigações da SAD, o apelado requereu que fosse apresentada pelo chefe da seção de transportes a média de quilometragem dos abastecimentos realizados na Viatura Pálio Weekend Adventure, de placa QPQ – 9798, nos últimos quinze meses, o que foi feito, sendo constatadas médias abaixo de 4.23 Km/L e também variantes entre 5.00 e 6.00 Km/L – documentos juntados a partir de páginas 30 do Evento 3 – PEÇAS IPM 10 a página 7 do Evento 3 – PEÇAS DE IPM 12). A exemplo disso, julgo importante ressaltar que, no dia 28 de maio de 2018, a tal viatura apresentou o consumo médio de 2,00 Km/l, conforme se pode verificar na página 49 do Evento 3 – PEÇAS IPM 10. Destaca-se que as testemunhas citadas foram arroladas pelo Ministério Público para corroborar a acusação, contudo foram incapazes de comprovar a existência do crime. Entendo que as provas produzidas não autorizam a segura conclusão da materialidade da subtração de combustível e a atribuição da autoria ao apelado. Portanto, não vislumbro elementos que comprovem verdadeiramente a narrativa exposta na denúncia, o que conduz à manutenção da decisão absolutória em favor do militar, 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier, nos termos do art. 439, letra “e”, do CPPM. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo ilustre representante do Ministério Público. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator